Tribunal: TJPA
Processo: 0818154-66.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818154-66.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MADSON CORREA DE SOUZA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0818154-66.2023.8.14.0000.

REQUERENTE:
MADSON CORRÊA DE SOUZA.

ADVOGADO:
RINALDO RIBEIRO MORAES, OAB-PA Nº 26.330.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES-PA.

Processo originário Nº
0009159-44.2016.8.14.0097
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

Ementa: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCESSO PUNITIVO NA LEGÍTIMA DEFESA
. INCABÍVEL NA VIA REVISIONAL POR NÃO SER MEIO IDÔNEO PARA PLEITEAR O REEXAME DE PROVAS DEVIDAMENTE AVALIADAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA REVISÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
REJEITADA. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OBSERVADOS, NÃO CONFIGURANDO NULIDADE APTA A RESCINDIR A COISA JULGADA.
MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, VISANDO AFASTAR OS VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROCEDENTE EM PARTE. VETOR CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME SE CONFUNDE COM A QUALIFICADORA DO INCISO IV, § 2º, DO ART. 121, DO CPB.
BIS IN IDEM
. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer
parcialmente a presente revisão criminal e, na parte conhecida, lhe dar parcial procedência
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata- se de Revisão Criminal, proposta por
MADSON CORREA DE SOUZA
, por intermédio do advogado Rinaldo Ribeiro Moraes, com fundamento no art. 621, I e III do Código de Processo Penal, visando modificação da sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides, condenando o requerente na pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, (ID 17034852, págs. 11-13).

Não houve interposição de recurso de apelação, com certidão de trânsito em julgado em 23/03/2024 (ID 17034853, pág. 03).

Pleiteia preliminarmente o reconhecimento de nulidade da sentença, por cerceamento aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, alega o excesso punitivo de legítima defesa, bem como a retificação da dosimetria da pena. especialmente a não valoração negativa de antecedentes criminais, da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e o pleito de que a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal ou próximo a ele.

Nesta Superior Instância a Procuradora de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal (ID 17249195).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em julgamento presencial, por haver pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

DO EXCESSO PUNITIVO DA LEGITIMA DEFESA
.

De plano, verifico que os pleitos veiculados no presente feito revisional somente podem ser parcialmente conhecidos, uma vez que

em relação ao alegado excesso punitivo da legítima defesa, sob o argumento de ter sido o requerente vítima e para repelir injusta agressão, e sob efeitos de bebida alcoólica, excedeu-se, não tem cabimento, na via revisional, por não ser meio idôneo para pleitear o reexame de provas já devidamente avaliadas no curso da ação penal, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação.

In casu
, deve-se ressaltar a inexistência de qualquer elemento novo apresentado pela Defesa para justificar seu pleito, não tendo o requerente apresentado qualquer fato ou alegação novos aptos a ensejar a revisão da condenação transitada em julgado, legalmente amparada nas provas produzidas sob contraditório e ampla defesa, tampouco se evidencia eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidencia dos autos, sendo patente que a revisão criminal não pode ser utilizada apenas para reapreciação da matéria probatória, como se tratasse de recurso de apelação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que diz a defesa, a Corte local constatou que a condenação se baseou não somente nos elementos do inquérito, mas também na prova produzida em juízo, de modo que não há ofensa ao art. 155 do CPP. 2. A Súmula 7/STJ impede o conhecimento do pedido de desclassificação do latrocínio para roubo, pois somente com o reexame dos fatos e provas da causa é que se poderia apurar qual o dolo original do réu. 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como se simples apelação fosse, para rediscutir amplamente e à luz dos elementos o resultado do julgamento primevo. Ao contrário, seu acolhimento é medida excepcional, quando demonstrado claramente o alegado erro cometido pelo Judiciário - o que, à luz dos elementos delineados pelo acórdão recorrido, soberano no exame de fatos e provas, não é possível concluir ter ocorrido no presente caso. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2079054 AM 2022/0059126-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Outrossim, quanto aos demais pleitos constantes no presente feito revisional, devem ser conhecidos e parcialmente providos, senão vejamos.

DA ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE DEFESA TECNICA

Inicialmente deve ser REJEITADA a preliminar de nulidade processual por ausência de defesa técnica em vista do fato do patrono do requerente ter interposto recurso de apelação intempestivo.

Em que pese a alegação de que tal omissão configura nulidade absoluta do julgamento, tenho que, se existente, trata-se tão somente de nulidade relativa, inapta a ensejar a rescisão da coisa julgada.

Quanto ao tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, através da Súmula nº 523, dispõe:

No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Conforme se depreende dos autos originários, o requerente MADSON CORRÊA DE SOUZA foi assistido por seu defensor em todos os atos judiciais, não havendo que se falar em nulidade absoluta por ausência de defesa.

Quanto à insuficiência de defesa, em que pesem as alegações do advogado do revisionando, não as vislumbro, pois se trata de extrema subjetividade tão somente pela interposição de recurso de Apelação Criminal intempestivo. Daí porque o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, conceitua tal nulidade como relativa, passível de convalidação e, por óbvio, dependente da comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

Não comprovado o prejuízo patente, resta válido o ato e, por conseguinte, desprovido de qualquer nulidade a ensejar a procedência da presente revisão criminal. Quanto ao tema, desde há muito já se manifesta a jurisprudência nacional, assim decidindo:

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C 226, II, NA FORMA DO ARTIGO 71 C/C ARTIGO 61, I, TODOS DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE SUPOSTA DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ACUSADO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO POR DEFENSOR DATIVO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. EXEGESE DA SÚMULA 523 DO STF. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO SEM ÔNUS PROCESSUAL. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. Nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal: "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". O defensor nomeado acompanhou todos os atos processuais, ora ofertando as peças indispensáveis à defesa do revisionando, ora participando ativamente das audiências designadas pelo Juízo a quo. A não apresentação de rol testemunhas ou a ausência (do defensor) aos atos instrutórios em outro juízo, sob hipótese alguma, pode ensejar a nulidade do feito, a uma porque cada profissional trilha sua estratégia defensiva e, a duas, porque no Juízo deprecado o réu foi representado por defensor nomeado pelo juízo para o ato. É descabido o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade em revisão criminal, pois esta ação é isenta de custas.

(TJ-SC - RVCR: 40247092720198240000 Ipumirim 4024709-27.2019.8.24.0000, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 30/10/2019, Primeiro Grupo de Direito Criminal).

Portanto, não há que se falar em nulidade processual.

DO MÉRITO.

DA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA

De outro modo, quanto à dosimetria da pena, pugna a defesa pela não valoração negativa de
antecedentes criminais
,
a culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, devendo a pena-base ser readequada ao mínimo legal ou próximo a ele, para refletir de maneira adequada as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, conforme o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Por fim que a condenação seja no quantum de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, aplicando 1/6 (um sexto) para cada vetor correto, coerente e desfavorável ao requerente.

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, desde que formulado em favor do réu e mediante a demonstração prefacial de que a decisão impugnada supostamente contém erro judiciário capaz de alterar a classificação do delito, resultar em absolvição, modificação da pena, ou anulação do processo (art. 626, CPP).

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido em consonância com o art. 623 do CPP, para sanar alegados erros de julgamento encartados em édito condenatório devidamente juntado aos autos.

Sem embargo, noto que o requerente fundamenta o pleito revisional no permissivo inscrito art. 621, inciso I, do CPP, argumentando, no ponto, que a sentença condenatória objurgada exasperou a pena-base à míngua de motivação idônea.

Destarte, caso acolhida, a tese engendrada na exordial resultará no afastamento da negativação das vetoriais antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do delito, com o intuito de redimensionar a reprimenda aplicada ao requerente pela prática do crime de homicídio, e, alternativamente, na observância da fração de aumento de 1/6 (um sexto) a cada vetorial negativada, na linha da jurisprudência do STJ.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal não é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o quantum de pena decorrente da exasperação ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

“(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

Assentadas essas premissas, passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena, transcrevendo trechos da sentença, naquilo que interessa:

(...) Dessa forma, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal do pronunciado MADSON CORREA DE SOUZA pelo crime de Homicídio Qualificado previsto no artigo 121, §2°, Incisos II e IV, que prevê a pena de 12 a 30 anos de Reclusão.

Diante do veredicto proferido pelo Douto Conselho de sentença que entendeu que o réu MADSON CORREA DE SOUZA, identificado na ata da presente Sessão, praticou o crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro em face da vítima NATANIEL DA PURIFICAÇÃO DOS SANTOS PEREIRA, passo a fixação da pena.

DOSIMETRIA DE PENA

(...)

Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena como segue, para o crime para o qual houve reconhecimento da culpa:

O réu apresenta antecedentes pois que possui sentença com trânsito em julgado por fato anterior ao delito, Processo 0001377-49.2006.8.14.0028. Quanto a culpabilidade, ressoa exacerbada haja vista que a vítima era casada com a mãe do réu, que conhecia a vítima a mais de 15 anos e ainda assim, infligiu diversos ferimentos de natureza grave, tendo inclusive, decepado o antebraço da mesma com arma branca
. Quanto a conduta social não há elementos para apreciá-la. Os motivos foram apreciados pelo conselho de sentença quando da apreciação da qualificadora, razão pela qual deixo de apreciá-los para não incidir em bis in idem.
As circunstâncias são desfavoráveis pois foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima.
As consequências foram às próprias do delito; A vítima não contribuiu para o resultado.

Diante das circunstâncias judiciais encontradas, que na maioria são desfavoráveis ao réu, fixo a pena base para o delito, já observada a forma qualificada, acima do mínimo legal, qual 17 anos de reclusão.

Como não foram aventadas pelas partes e nem reconhecido pelo Conselho de Sentença a existência de agravantes ou atenuantes nominadas e inominadas a favor do réu,
fica o réu condenado a 17 (dezessete) anos de reclusão. (grifei).

(...)

De modo que, ao se analisar a dosimetria da pena se infere ter o Juiz Primevo negativado os vetores pertinentes aos
antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime
, para elevar a pena base acima do mínimo.

Quanto aos
antecedentes
utiliza o fato de o réu registrar condenação por crime anterior, com trânsito em julgado. Nesse particular entendo tendo agido corretamente o magistrado primevo, na medida em que decidiu em consonância com a jurisprudência dominante pacífica das Cortes Superiores que se orienta no sentido de que a condenação anterior pode ser utilizada na aplicação da agravante genérica da reincidência, bem ainda como maus antecedentes.

Ressalte-se que tal condenação é apta a ser utilizada para recrudescer a pena-base no tocante à circunstância judicial dos antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a prática do delito descrito na conduta criminosa, o que não é o caso dos autos, uma vez praticada em data anterior aos fatos apurados neste feito.

Nas palavras de SCHMITT:

(...)

Assim, a valoração negativa dos antecedentes é possível tão somente a partir da utilização de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independentemente do momento em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença. O fato tem de ser anterior à prática do delito em julgamento, mas seu trânsito em julgado poderá ocorrer posteriormente, não havendo nenhum óbice à sua valoração nessa hipótese (STJ, HC 237429/SP).

O entendimento do STJ converge no mesmo sentido:

(...)

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal (...) "( HC 356084/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. 6ª Turma. Julgado em 10/11/2016).

E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – RECEPTAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE –
MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES COMO VETORIAL DESFAVORÁVEL – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POR FATO ANTERIOR
– DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PENA-BASE MANTIDA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INCABÍVEL – MAUS ANTECEDENTES – MANTIDO SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INADMISSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. I – A personalidade não se confunde com os antecedentes criminais, porquanto goza de contornos próprios – refere-se a individualidade pessoal e social de determinado indivíduo –, a qual não pode ser deduzida, de forma automática, da folha de antecedentes criminais. Assim, a justificativa acerca da prática de "crimes, especialmente contra o patrimônio" deve ser mantida como circunstância judicial desfavorável no âmbito da dosimetria penal, cabendo o deslocamento da referida fundamentação para a vetorial dos antecedentes.
II – Há plena possibilidade de valoração negativa da vetorial relativa aos antecedentes utilizando-se de condenações por fatos anteriores ao crime apurado, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente. Precedentes do STJ e desta Corte.
III – A orientação dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de ser possível ao juízo ad quem, em recurso exclusivo da Defesa, proceder à alteração e o deslocamento de fundamentos ou critérios utilizados na dosimetria penal, autorizado pela ampla devolutividade do recurso de apelação, respeitando-se, todavia, a proibição de agravamento da sanção do condenado, o que não ocorre na espécie. IV – Apesar da reprimenda corporal aplicada ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, os antecedentes criminais maculados do apelante realmente não permitem a fixação do regime mais brando, como também obstam a concessão do benefício da substituição da corpórea por restritivas de direitos, por ser insuficiente à prevenção e reprovação da conduta. V – Recurso desprovido, com o parecer. (TJ-MS - APR: 00048538620178120021 MS 0004853-86.2017.8.12.0021, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 15/11/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2020). (grifei)

No tocante

ao
vetor culpabilidade
, para negativa-lo, a sentença vergastada se utiliza dos seguintes termos:
“culpabilidade, ressoa exacerbada haja vista que a vítima era casada com a mãe do réu, que conhecia a vítima a mais de 15 anos e ainda assim, infligiu diversos ferimentos de natureza grave, tendo inclusive, decepado o antebraço da mesma com arma branca”
.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da culpabilidade é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

Na espécie, a instância de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade do réu, tendo em vista, dentre outros motivos, ter infringido diversos ferimentos de natureza grave, inclusive, decepado o antebraço da vítima com arma branca.

Sem dúvida que a culpabilidade do réu se mostra exacerbada, eis que o grau de reprovabilidade de sua conduta se revelou acentuado, ante o instrumento do crime utilizado na prática do delito (um facão), o número de golpes desferidos e o fato de ter decepado o braço da vítima.

Tal fundamentação, a meu ver, se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise se relaciona com a culpabilidade. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado, parecendo-me, desse modo, correta a fundamentação, pela negativação do vetor em questão.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Jurisprudência desta Corte entende que o "modus operandi" empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade. Precedentes. Destarte, mostra-se descabida a alegação de que, na hipótese, os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade seriam referentes à qualificadora pela prática do crime com meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal - CP). 2. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 686905 MS 2021/0257274-5, RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

À vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou adequada, eis que indica precisamente os elementos não integrantes do tipo penal e provados durante a instrução processual que redundaram em maior censura à ação delituosa. Desta feita, mantenho a negativação da circunstância judicial atinente culpabilidade.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.”

Neste particular, o juízo primevo ao fixar a pena-base considerou o vetor circunstância do crime como desfavorável sob o argumento de que
o réu

teria se utilizado de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ocorre que o réu foi condenado pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do CPB.

Desta feita, não deve ser considerado circunstância que já foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora –
a vítima foi atingida pelas costas
- para admitir que o réu usou de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o que viola o princípio do
no bis in idem
.

De modo que, tendo os jurados respondido sim ao quesito relativo à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que a utilização de tal elemento para qualificar o delito e, ao mesmo tempo, majorar a pena-base pelo desabono das circunstâncias do crime denota evidente
bis in idem
, que deve ser reparado na presente ocasião, na medida em que o juiz primevo além de se utilizar duas vezes da mesma qualificadora, não apresentou a devida fundamentação. Desse modo, afasto o vetor negativo pertinente as circunstâncias do crime da primeira fase do delito.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE -
UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICOU O DELITO PARA AGRAVÁ-LO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO
- AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013375-84.2017.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024) (grifei)

Portanto, em relação a pena-base, devem ser mantidos negativados apenas os vetores
antecedentes e culpabilidade.

Considerando que a pena cominada para o delito em questão varia entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão,
exacerbando em 04 (quatro) anos de reclusão tendo em vista as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada vetor, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.
In verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

Na ausência de outras circunstâncias a serem consideradas, resulta a pena concreta, final e definitiva em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Mantidas as demais cominações estabelecidas na r. sentença guerreada.

Ante o exposto,
conheço parcialmente a presente revisão criminal e, na parte conhecida, lhe dou parcial procedência para redimensionar a pena
, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/04/2024